Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DAS DÍVIDAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. VENCIMENTO APÓS O ENLACE MATRIMONIAL. EXCLUSÃO DA PARTILHA. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. MEAÇÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta, em ação de divórcio litigioso e partilha de bens, contra a sentença que julgou improcedente o pedido de partilha das dívidas entre os ex-cônjuges.
2. Segundo art. 1.664 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, as dívidas contraídas em benefício da família obrigam solidariamente ambos os cônjuges. 2.1 A presunção de proveito comum das dívidas contraídas não é absoluta, isto é, dependerá da análise de cada caso. 2.2 Para afastar tal presunção é imprescindível verificar que o débito não se converteu em benefício da família, mas apenas para o próprio cônjuge que o contraiu.
3. Incabível a meação das dívidas dos cartões de crédito, visto que apresentam data de vencimento posterior ao término do enlace matrimonial.
4. A mera juntada do empréstimo contratado pela autora não foi apta, no presente caso, a comprovar que o débito proveniente do mútuo se reverteu em benefício do casal.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.